Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PENHORA DE VALORES QUE GARANTIRIAM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE FUNDAMENTA EM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente a matéria enfrentada e examinada na decisão judicial objurgada.
1.1. No caso, o valor bloqueado refere-se ao montante da obrigação que a autora deseja ver cumprida, e não à fixação de astreintes com vistas a impor o cumprimento da liminar.
1.2. Ao utilizar como razões recursais fundamentos referentes à fixação de multa cominatória e a eventual exagero na quantia arbitrada, a agravante se dissociou do quanto estabelecido na decisão agravada, que não fixou astreintes, mas apenas efetuou o bloqueio do valor necessário para custeio do tratamento prescrito à autora.
2. A inobservância ao princípio da dialeticidade conduz ao não conhecimento do recurso.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno não conhecido.